Tribunal: STF
Processo: ARE 1057298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de excesso de linguagem na fundamentação da sentença de pronúncia (CF, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.